Tribunal: STF
Processo: HC 266446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.134.969/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal), porque, em resumo: 



    Conforme consta da denúncia, servidores da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Coordenação Regional Nordeste II, encaminharam ao Ministério Público Federal representação relatando que, entre os anos de 2010 a 2012, o Coordenador Regional da FUNAI, o réu, ora apelante, PAULO BARBOSA, em razão do cargo que ocupava e por ser o ordenador de despesas de referida Coordenação Regional, autorizou o pagamento de várias notas fiscais sem a comprovação do fornecimento do combustível e com o valor das notas fiscais superior à soma das requisições (vouchers) de fornecimento de combustíveis, em proveito da empresa PF NETO PETRÓLEO, representada pelo corréu PERGENTINO FERRREIRA.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A inovação recursal no agravo regimental é incabível, pois a preclusão consumativa veda a apresentação de novas teses não trabalhadas no recurso especial. 



    5. O acórdão recorrido realizou ampla análise das provas documentais e testemunhais, justificando a condenação do agravante, e correlacionando-as aos fatos em que se envolveu. 



    6. A decisão monocrática foi correta ao não conhecer do recurso especial, pois a análise das provas para a condenação demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “A majoração da pena-base [...] carece de fundamentação idônea, pois se limita a qualificar, por mero adjetivo, uma dinâmica que já integra a essência do peculato-desvio”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade da dosimetria e afastar a indevida valoração, fixando-se a pena-base no mínimo legal (2 anos) e readequando-se a pena definitiva para 2 anos e 8 meses de reclusão, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente